Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS AVERBADA E REGISTRADA PELO JUÍZO DESTINATÁRIO DA MEDIDA. LEGALIDADE DO ATO DE BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM VIRTUDE DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. ABRANGÊNCIA DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA AVERBADA. IRRESIGNAÇÃO A SER DIRIGIDA AO JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que averbou e registrou, no rosto dos autos originários, penhora determinada por Juízo diverso.
2. Cuidando-se de penhora no rosto dos autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato.
3. Incidindo a penhora no rosto dos autos sobre valores constritos via BacenJud (alegadamente alcançados de modo ilegal) que seriam liberados em função de acordo homologado por sentença, descabe volver ao exame da legalidade do ato de bloqueio, notadamente quando as partes interessadas não se insurgiram contra o pacto que englobou o crédito e pôs fim ao feito.
4. Se empresa em face da qual foi determinada a penhora dos créditos no rosto dos autos é indicada como favorecida – em acordo homologado judicialmente – para o recebimento dos valores advindos da liberação dos bloqueios realizados nos autos, mesmo que bloqueados em contas de outras empresas, escorreita a averbação e o registro da medida constritiva.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.